Tribunal: TJSP
Processo: 2028216-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal consistente na demora na expedição da guia de recolhimento pelo juízo a quo, privando o paciente de pleitear o benefício de progressão de regime. Superação da argumentação sustentada na exordial, uma vez que a guia de recolhimento já foi expedida, com remessas ao juízo de execução. Pretensão alcançada por via diversa. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal consistente na demora na expedição da guia de recolhimento pelo juízo a quo, privando o paciente de pleitear o benefício de progressão de regime. Superação da argumentação sustentada na exordial, uma vez que a guia de recolhimento já foi expedida, com remessas ao juízo de execução. Pretensão alcançada por via diversa. Perda de objeto. Impetração prejudicada.